Tribunal: TJPA
Processo: 0019867-60.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019867-60.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão. A decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

Nota-se, assim, que não houve desconsideração da modulação empreendia pela Suprema Corte (Tema 608), mas estrita observância do quanto disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 24.01.2022 a 31.01.2022.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0019867-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARCOS GOMES BENCHIMOL

ADVOGADOS: DANIEL RODRIGUES CRUZ (OAB/PA 12.915) e OUTRA

DECISÃO EMBARGADA: (ACÓRDÃO ID 6428172)

EMBARGADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

PROCURADOR AUTARQUICO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5.909)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que deu provimento ao recurso voluntário para reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

Em síntese, a parte embargante alegou a existência de omissão quanto a modulação (prescrição trintenária) empreendida pelo referido julgado paradigmático (Tema 608).

Requereu o provimento dos aclaratórios com atribuição de efeito modificativo ao julgado.

A parte embargada apesar de intimada não apresentou contrarrazões (ID 7275711).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão.

Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Nota-se, assim, que não houve desconsideração da modulação empreendia pela Suprema Corte (Tema 608), mas estrita observância do quanto disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Destarte, não há omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/01/2022